Tribunal: STF
Processo: Rcl 68663
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por C.R.C.S. e R.J.C.S., representados por D.C.S., contra decisão da 1ª Vara do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre, proferida nos autos do Processo nº 5086608-14.2024.8.21.0001, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 548 da repercussão geral.



    Narram os reclamantes que 



    “ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em 2 de abril de 2024, para o fornecimento imediato de vaga em escola de educação infantil em turno integral. 



    Em decisão do juízo a quo, indeferiu a liminar, argumentando que em 21/11/2018 foi prolatada sentença na Ação Civil Pública nº 001/5.18.0006383-0, que examinou a questão de vagas em creches no âmbito do Município de Porto Alegre, sugerindo a habilitação da demanda individual à Ação Civil Pública, bem como determinando a suspensão do feito.”



    C.R.C.S. e R.J.C.S., representados por D.C.S. alegam violação à tese do Tema nº 548 RG, uma vez que o STF, no paradigma, teria afirmado a possibilidade de se exigir o direito mediante ação judicial movida “INDIVIDUALMENTE”, ficando “assegurado que as normas constitucionais são dever do Poder Público que devem dar eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata às demandas”.



    Requerem 



    “a) a concessão da tutela de urgência para suspender a decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, CPC. 



    b) o deferimento do pedido, confirmando a tutela de urgência para que seja cassada referida decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante no Tema 548 do STF, determinando ao juízo a quo o recebimento da inicial com o devido prosseguimento do feito, na forma do art. 992 do CPC;”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto na presente reclamação a tese do Tema º 548 da repercussão geral, cuja redação transcrevo:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 



    2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 



    3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.” (grifo nosso)



    C.R.C.S. e R.J.C.S., representados por D.C.S. questionam decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, nos autos do Processo nº Processo nº 5086608-14.2024.8.21.0001, mediante a qual se decidiu pelo indeferimento do pedido liminar e pela suspensão da ação individual na qual se pleiteia “fornecimento imediato de vaga em escola de educação infantil em turno integral” (grifo nosso), por entender que o direito já fora decidido em sede de Ação Civil Pública (ACP nº 001/5.18.0006383-0), “com sentença e antecipação de tutela (embora sem trânsito em julgado), não havendo motivo para tramitação de nova fase de conhecimento”.



    Consignou-se, na decisão reclamada:



    “[...] a parte autora poderá optar pela conversão da presente ação em HABILITAÇÃO de sentença, pois o direito já foi reconhecido naquela demanda e concedida antecipação de tutela, devendo ser aplicado de forma isonômica a todos. 



    Alternativamente, poderá ingressar com habilitação em apartado, ficando suspensa a presente demanda até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública. 



    Por fim, para fins de habilitação, em suma, estes são os requisitos exigidos em sentença, os quais devem ser comprovados pela parte autora:



    [...]



    Assim, fica suspenso o presente processo. A parte autora deverá informar, em 15 dias, se pretende converter a demanda em habilitação, complementando os documentos e as informações no mesmo prazo. Ou, se preferir, poderá ajuizar habilitação.” (e-doc 5)



    Tem-se, assim, que a decisão reclamada foi proferida à luz do que restou decidido em sede de ação civil pública de abrangência regional acerca do direito individual homogêneo pleiteado.



    Assim delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação e dos argumentos coligidos na peça vestibular, entendo que a presente ação constitucional é usada pelas partes reclamantes a fim de se eximirem de habilitar sua pretensão nos autos da ação coletiva em que proferida decisão com eficácia erga omnes, escusando sua análise do tratamento isonômico revelado como motivação da decisão reclamada.



    A partir desses parâmetros, entendo que não há aderência estrita entre a pretensão nesta reclamatória e o conteúdo da norma constitucional que se extrai da tese do Tema nº 548 da repercussão geral, de cuja redação, com indicação da possibilidade de o direito de acesso à educação infantil “ser exigid[o] individualmente”, não se extrai eficácia obrigatória no sentido de, existindo provimento judicial com eficácia erga omnes, impedir que o Poder Judiciário adote providência a fim de fazer respeitar, na maior medida possível, o tratamento igualitário dos destinatários do direito subjetivo constitucional afirmado no item 1 da tese indicada como paradigma, in vrebis:



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.” 



    Para reforço dessa conclusão, confiro destaque a trecho do voto proferido pelo Min. Ricardo Lewandowski no RE nº 1.008.166 (vinculado ao Tema nº 548 da RG):



    “Destaco, entretanto, que a complexidade inerente à intervenção judicial em políticas públicas demanda do Supremo Tribunal Federal uma palavra adicional sobre a forma como tais conflitos devem ser julgados.



    Com efeito, as pesquisas acadêmicas supracitadas apontaram diferenças nos resultados das ações a depender da abrangência dos pedidos e, notadamente, do tipo de direito envolvido, i.e., se individual ou coletivo. Considero importante assinalar a precedência que devem ter as ações coletivas em detrimento das individuais, porque estas últimas tendem a provocar a subversão de listas de espera e a superlotação de unidades, com comprometimento de qualidade. Neste sentido, como bem observa David Kennedy, professor de Direito e Desenvolvimento da Faculdade de Direito de Harvard, emancipar as pessoas por meio do discurso individualista tende a enfatizar as relações jurídicas com o Estado, encorajando uma política de “furar a fila” e a formação de alianças que tornem improváveis as soluções compartilhadas. [KENNEDY, David, The International Human Rights Regime: Still Part of the Problem?, in Examining Critical Perspectives on Human Rights, org. Rob Dickinson et al. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012).]



    [...]



    O processo coletivo está melhor aparelhado para solucionar tais dilemas. A par disso, também tende à maior eficiência e efetividade, sobretudo levando-se em consideração, como bem ressalta Carlos Alberto de Salles, critérios de adequação e tempestividade – os quais, segundo o Professor de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da USP, devem nortear a aplicação dos instrumentos processuais, para fins de promoção da tutela efetiva dos direitos. [SALLES, Carlos Alberto de, Processo Civil de Interesse Público, in: SALLES, Carlos Alberto de (Org.), Processo Civil e Interesse Público: Processo como Instrumento de Defesa Social, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, v. 121, p. 39–77.]”



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Outrossim, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Verifica-se que não houve, nos autos do Processo nº 5086608-14.2024.8.21.0001, o percurso do iter recursal para questionar a decisão reclamada, devendo o debate se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente